Tribunal: TJBA
Processo: 8034139-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034139-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE FIRMINO DE SANTANA SANTOS Advogado(s): FABRICIO GONCALVES FRANCA CARVALHO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONVERSÃO DE CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO CIVIL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO AUTOR - BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA. 1. No particular, exsurge dos autos, nomeadamente das provas colacionadas ao Id. 84416293 que o agravante não possui condições de arcar com as custas processuais, comprovando, ainda, perceber benefício previdenciário no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). 2. A jurisprudência pátria tem firme entendimento de que a análise para a concessão do benefício da justiça gratuita, não pode decorrer de forma isolada, apenas quanto aos proventos mensais; é necessário considerar-se os gastos hodiernos de um ser humano médio; sob pena de malferir o princípio constitucional do acesso à jurisdição. 3. Agravo de instrumento provido, decisão reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034139-50.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE FIRMINO DE SANTANA SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .